Tribunal: STF
Processo: ARE 728047
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. LEI 9.876/1999. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.111-MC/DF. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. APLICAÇÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO,



    I - O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.111-MC/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, entendeu constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei 8.213/1991, com redação dada pelo art. 2º da Lei 9.876/1999. Afirmou-se, ainda, que a matéria atinente ao cálculo do montante do benefício previdenciário já não possui disciplina constitucional. Por essa razão, a utilização do fator previdenciário, previsto na Lei 9.876/1999, no cálculo do valor devido ao recorrente a título de aposentadoria não implica qualquer ofensa à Carta Magna. 



    II – Os Ministros deste Tribunal, quando do julgamento do ARE 748.444-RG/RS, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema versado nos presentes autos, por se tratar de matéria infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    III – Agravo regimental improvido.